Tribunal: TJPA
Processo: 0800623-88.2022.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800623-88.2022.8.14.0068

APELANTE: NATANAEL KAWE CRUZ BARBOSA, DAVID GOMES PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal. Apelações criminais. Roubo majorado. Art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, do CP. Absolvição. Inviabilidade. Afastamento do concurso de pessoas e reconhecimento da participação de menor importância. Impossibilidade. Reforma das dosimetrias. Desnecessidade. Art. 68 p. único do CP. Motivação concreta para a aplicação cumulativa das causas de aumento. Recursos desprovidos.

I. C
aso em exame

1.

Apelações criminais interpostas por Natanael Kawe Cruz Barbosa e David Gomes Pinheiro contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Augusto Corrêa, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). Natanael foi condenado à pena de 10 anos de reclusão e 155 dias-multa, enquanto David recebeu pena de 10 anos e 6 meses de reclusão e 170 dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

2.

A defesa de Natanael requereu o reconhecimento da participação de menor importância, a exclusão da majorante do concurso de pessoas, a fixação da pena-base no mínimo legal, a não aplicação cumulativa das majorantes e a alteração do regime inicial. A defesa de David pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena..

II. Q
uestão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos para absolvição de David por insuficiência de provas; (ii) definir se Natanael faz jus ao reconhecimento da participação de menor importância e à exclusão da majorante do concurso de pessoas; (iii) analisar a legalidade da aplicação cumulativa das majorantes e a adequação da dosimetria da pena.

III. R
azões de decidir

4.

A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, bem como pelas confissões dos réus, de modo que a alegação de insuficiência probatória para absolvição de David é improcedente.

5.

A participação de menor importância não se reconhece quando o agente tem atuação relevante e decisiva na consumação do crime. No presente caso, restou comprovado que o apelante desempenhou papel fundamental ao planejar delito, fornecer a arma utilizada, incentivar o comparsa a agredir as vítimas e dirigir o veículo roubado, o que afasta a tese de menor importância.

6.

A jurisprudência do STJ admite que a palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, tem peso probatório relevante quando coesa e em consonância com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

7.

A aplicação cumulativa das majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) é possível, desde que devidamente justificada. No caso, o juízo de origem observou os critérios do art. 68, parágrafo único, do CP, justificando a cumulação pelas circunstâncias graves do crime, como a violência extrema e o disparo que atingiu uma das vítimas.

8.

As dosimetrias das penas foram realizadas de forma fundamentada, com base na culpabilidade acentuada pela violência empregada, além do reconhecimento de atenuantes (confissão e menoridade). O regime inicial fechado também está justificado pelas circunstâncias concretas do caso, em observância aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade.

IV.
dispositivo e tese

9.

Recursos desprovidos.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; art. 68, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05.04.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas por

NATANAEL KAWE CRUZ BARBOSA e
DAVID GOMES PINHEIRO
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Augusto Corrêa, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, às seguintes penas:

NATANAEL
: à pena de 10 anos de reclusão e 155 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado;

DAVI
: à pena de 10 anos e 06 meses de reclusão e 170 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas
razões
, a defesa de
Natanael
pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância e da majorante do concurso de pessoas. Pede, ainda, a reforma da dosimetria, para fixação da pena-base no mínimo legal, não aplicação cumulativa das causas de aumento de pena previstas no §2°, II, e §2°-A, I, do art. 157 do código penal, vez que ausente fundamentação idônea, com observância do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal. Por fim, que sejam mantidas e levadas em consideração as atenuantes já reconhecidas (confissão e menoridade penal) bem como primariedade, bons antecedentes e circunstâncias judiciais favoráveis, com o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena (IDs 16940237 e 16940240).

Por sua vez, em suas
razões
, a defesa de
DAVI
pede sua absolvição, por insuficiência de provas. Alternativamente, pede a reanálise da dosimetria da pena, sem tecer argumentos (ID 23209024).

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
se manifestou pelo
não provimento
de ambos os recursos (IDs 16940244 e 24469811).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
improvimento
dos recursos

(IDs 17608656 e 24658049)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 16940160):

“(...) que, no dia 12 de dezembro de 2022, por volta das 19:00 horas, os denunciados praticaram o crime de roubo qualificado contra a vítima Luiz Fernando Gardunho de Brito.

Informam os autos que, no dia e hora suso citados, a vítima Luiz Fernando Gardunho de Brito trafegava em sua motocicleta na companhia de seu sobrinho, Isaias Brito do Rosario, quando no ramal “pau velho” os denunciados DAVID GOMES PINHEIRO e NATANAEL KAWE CRUZ BARBOSA saíram de dentro da mata e anunciaram o roubo, onde subtraíram a MOTOCICLETA HONDA, MODELO CG 160 FAN ESDI, DE COR VERMELHA, ANO/MODELO 2017/2017, PLACA QDV-7166, de propriedade da vítima Luiz Fernando Gardunho de Brito.

Depreende-se dos autos que o denunciado DAVID GOMES PINHEIRO portava uma arma de fogo tipo artesanal e proferiu as seguintes textuais: “BORA, CARALHO, ENTREGA A MOTO”, enquanto que o denunciado NATANAEL KAWE CRUZ BARBOSA dizia “ATIRA LOGO NELES, ATIRA LOGO”, sendo que no momento que a vítima Luiz Fernando Gardunho de Brito desceu da motocicleta foi alvejada com um disparo no pé esquerdo pelo denunciado DAVID GOMES PINHEIRO e o denunciado NATANAEL KAWE CRUZ BARBOSA dizendo a todo tempo “VAI, MATA LOGO ELES”, ato contínuo, os denunciados jogaram o sobrinho da vítima, Isaias Brito do Rosario, no chão e evadiram-se do local levando a motocicleta.

Infere-se, também dos autos que, após o crime, a guarnição da polícia militar foi acionada e, ao empreender diligências, conseguiu efetuar a prisão em flagrante dos denunciados, que ainda estavam de posse da motocicleta roubada.

Ouvido em sede policial, o denunciado DAVID GOMES PINHEIRO confessou os fatos imputados contra si, alegando que o denunciado NATANAEL KAWE CRUZ BARBOSA lhe convidou para fazer um “corre” e apo( s combinarem tudo foram para o ramal do “pau velho” e esconderam-se no mato esperando que passasse alguém conduzindo uma motocicleta, pois iriam subtraí-la para irem fazer um arrastão da vila do perimirim, vez que o intuito era roubar celulares de transeuntes, alegando ainda que teria desferido um disparo com a arma, mas não sabe se teria atingido a vítima.

Ouvido em sede policial o denunciado NATANAEL KAWE CRUZ BARBOSA confessou os fatos imputados contra si, alegando que teria ido até a casa de DAVI GOMES PINHEIRO lhe convidar para fazer um “corre”, pois desde o domingo estava com esse plano em mente, alegando ainda que após combinarem tudo foram para o ramal “pau velho” e se esconderam no mato a espera que passasse alguém conduzindo uma motocicleta, pois iriam subtraí-la para irem fazer um arrastão da vila do perimirim, vez que o intuito era roubar celulares de transeuntes, alegando ainda que a vítima sacou um terçado que trazia na cintura e foi para cima de DAVI, momento em que ele desferiu um disparo, mas como estava escuro não sabe dizer se a vítima foi atingida. (...)”

São os fatos.

- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELA DEFESA DE DAVI GOMES PINHEIRO E DO PLEITO DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES E DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA FORMULADOS PELA DEFESA DE NATANAEL KAWE:

A defesa de Davi pede sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas, enquanto a defesa de Natanael pede o afastamento da majorante do concurso de pessoas e o reconhecimento da participação de menor importância, pleitos cujo debate argumentativo se confunde, por isso sua análise conjunta neste tópico.

Esclareço que a defesa de Natanael fundamenta seu pleito na alegação de inexistência de provas da relação de causalidade entre as condutas do apelante e do corréu, capaz de ensejar a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, aduzindo que a participação do recorrente na empreitada criminosa foi de menor importância e em nada afetou para a concretização do delito.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco e sustentam a sentença nos exatos termos em que se encontra.

Autoria e materialidade do fato restaram sobejamente provadas nos autos, bem como a dinâmica do delito, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Termo de Exibição e Apresentação de Objetos e pelos depoimentos seguros e coerentes da vítima, tanto na Delegacia como em Juízo, quando narrou as condutas praticadas por cada apelante, deixando claro que conhecia Natanael Kawe Barbosa e que este teve papel de destaque na empreitada criminosa, inclusive incentivado seu comparsa a atirar nos ofendidos.

Vejamos trechos dos depoimentos tomados em juízo, conforme mídias dos autos.

A vítima Luiz Fernando, ouvida em juízo, foi contundente em afirmar que foram os acusados que abordaram ele e seu sobrinho, pessoa deficiente, no dia dos fatos. Fala que conduzia a motocicleta com seu sobrinho, por um ramal, quando foram abordados pelos acusados. Que um deles estava armado com uma arma caseira, obrigando-os a descerem da motocicleta. Conta que foi se afastando e o Natanael Kawe mandava atirar e matar. Que foi David que atirou. Que o tiro atingiu seu pé. Relata que agrediram o sobrinho com coronhadas na cabeça quando ele estava no chão. Afirma, ainda, que conhecia Natanael Kawe, pois eles trabalharam juntos, e que ele sabia da deficiência do sobrinho, mesmo assim, o agrediu. Que sua moto tinha rastreador. Que o rapaz que atirou, estava com uma camisa cobrindo o rosto, mas Kawe estava de cara limpa.

O Soldado Telles, ouvido em juízo, informa que realizou a prisão dos acusados na estrada do Perimirim, zona rural de Augusto Corrêa/PA, conduzindo a motocicleta roubada e de posse da arma de fogo. Diz que houve a confissão dos fatos por parte de David, que afirmou que foi quem efetuou o disparo. Disse que vinham ocorrendo outros delitos na região, no mesmo ramal do “pau velho”, com o mesmo
modus operandi
praticado pelos acusados. Que recuperaram a moto e apresentaram os dois meliantes e a arma de fogo usada no crime. Que Natanael também confessou sua participação no delito. Que já conhecia Natanael e o irmão dele por uso de entorpecentes.

A testemunha arrolada pela defesa, ouvida como informante, serviu como testemunha abonatória.

Os apelantes confessaram o crime em juízo.

O apelante David informou em juízo que é verdadeira a acusação e que estava com uma arma caseira. Afirmou que a arma era do Natanael Kawe, o qual afirmou que usava a arma para caçar. Que estavam na beira da estrada e veio a vítima, então decidiram lhe abordar. Que estavam passando por dificuldade e decidiram cometer o delito. Que ia descarregar uma embarcação, mas ela não chegou. Que então Natanael chegou e, depois de conversarem, decidiram fazer o roubo. Que foi a primeira vez que cometeram delito juntos. Que foi a pessoa que atirou na vítima, porque ela puxou um terçado. Que na verdade atirou para o chão. Que não conhecia a vítima e não sabe se o Natanael conhecia. Que a vítima estava acompanhada. Que não bateram em ninguém. Que só pegaram a moto e saíram. Que estava encapuzado. Que estavam na beira da estrada. Que foi o declarante que mandou a vítima parar. Que Natanael tomou a moto. Que pediu pra vítima deitar-se. Que não deu coronhada e nem tocou nas vítimas. Que Natanael saiu pilotando a moto. Que deu um disparo para o chão, apenas pra assustar a vítima. Que a arma era caseira e espalhou o chumbo e atingiu o pé da vítima.

O recorrente Natanael Kawe, por sua vez, informa que é verdadeira a acusação. Que a arma era sua mas estava na mão de David. Que a ideia de assaltar surgiu depois de conversarem e falarem que estavam com dificuldades. Que foi na sua casa buscar a arma. Que foram andando e ficaram na beira da estrada. Que não conhecia a vítima. Que trabalhou com o cunhado de Luiz (vítima). Que Luiz estava com outra pessoa na moto. Que foi pegar a moto, reconheceu as vítimas e se arrependeu. Que ninguém bateu neles. Que quem abordou as vítimas foi David, enquanto ficou na beira da estrada, esperando. Que David atirou porque o garupa da moto puxou um terçado. Que atirou para o chão, mas o chumbo espalhou e deve ter atingido o pé da vítima. Que depois que as vítimas estavam no chão, foi que subiu na moto e saiu pilotando. Que não tinham vítima específica, que iam abordar qualquer um que passasse ali. Que então vieram essas vítimas e decidiram abordar. (...).

Como se vê, as provas reunidas nos autos são fartas e satisfatórias, aptas a embasar a sentença condenatória, não havendo, pois, nada que corrobore as assertivas da defesa.

Restou claro nos autos que os meliantes planejaram o delito, se armaram e agiram em unidade de desígnios.

As firmes declarações prestadas pela vítima são de grande importância como elemento probatório para fundamentar o édito condenatório do crime de roubo majorado.

Nesse sentido:

"(...) O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) 7. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Não há, portanto, que se falar absolvição ou em exclusão das majorantes, vez que bem delineadas no feito.

Da mesma forma, a participação de menor importância não encontra campo nos autos, vez que resta claro que o recorrente teve participação ativa e determinante no delito, contribuindo para a produção do resultado. Somente se reconhece a participação de menor importância quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso, o que não ocorre no caso em tela.

Inviável, assim, o acolhimento de qualquer dos pleitos.

- DAS DOSIMETRIAS:

A defesa de Davi pede a reanálise da dosimetria, sem tecer maiores argumentos, enquanto a defesa de Natanael pede a reforma da dosimetria, para fixação da pena-base no mínimo legal, mantidas e levadas em consideração as atenuantes já reconhecidas (confissão e menoridade penal) bem como primariedade, bons antecedentes e circunstâncias judiciais favoráveis.

Natanael pede, também, o afastamento da aplicação cumulativa das causas de aumento de pena previstas no §2°, II, e §2°-A, I, do art. 157 do Código Penal, vez que ausente fundamentação idônea, com observância do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal.

Não procedem os pleitos.

No que se refere à aplicação cumulativa das majorantes, anoto que há concurso de duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previstas no §2°, inciso II e §2°-A inciso I, ambas do art. 157 do CP), as quais foram bem delineadas no feito, conforme acima já transcrito.

Com efeito, os meliantes premeditaram o delito, se armaram, agiram com violência, inclusive efetuando um disparo de arma que atingiu o pé de uma das vítimas, além de terem agredido fisicamente a outra.

Prevê o art. 68, p. único, do CP:

Art. 68 (...)

Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua

Portanto, como se observa, se trata de uma faculdade do magistrado, o reconhecimento de duas ou mais causas de aumento ou diminuição, ou seja, o juiz não está obrigado a aplicar uma única causa de aumento da parte especial quando estiver diante de concurso de majorantes ou minorantes, porém, uma vez reconhecendo mais de uma, deve sempre justificar a escolha da fração imposta e aplicação cumulativa delas, como no caso concreto.

Pelo exposto e diante da faculdade que é permitida, entendo que andou bem o juízo na aplicação das majorantes cumulativamente (método sucessivo), em observância aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO. ART. 68 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AUMENTO EM CASCATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). Assim, é legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito.

2. No presente caso, observa-se que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal, exigindo-se uma sanção mais rigorosa, pois a empreitada envolveu quatro agentes, com importante divisão de tarefas estabelecida entre eles, a contar com uma motorista pronta para dar fuga ao bando que adentrou a residência e um agente exclusivamente responsável para o monitoramento da movimentação na parte externa da casa, a fim de evitar eventuais abordagens policiais, além do fato da arma de fogo ter sido apontada para a cabeça da ofendida Bruna Iraci Kleinschimidt que veio a desmaiar e precisou de atendimento médico de urgência em razão dos fatos, justificando a cumulação.

3. A cumulação das causas de aumento do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo (art. 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, I, do CP) é feita de forma sucessiva ou de "efeito cascata", assim como realizado pela Corte de origem, ou seja, primeiro, aplica-se uma causa de aumento e, sobre esse resultado, utiliza-se a outra.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.162.319/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

Sem amparo, portanto, o argumento.

No que se refere a dosimetria da pena, verifico que se mostra escorreita.

Vejamos como consta na sentença:

NATANAEL KAWE CRUZ BARBOSA:

A
culpabilidade,
valoro negativa pois houve a lesão com o disparo de arma de fogo na vítima Luiz e a agressão física em outra vítima, essa deficiente física e de conhecimento dos réus, o
réu não possui antecedentes criminais A conduta social do réu
, não foi demonstrada nem sua
personalidade
. Os
motivos, normais a espécie. As circunstâncias
não foram evidenciadas.
As consequências extrapenais
não foram verificadas,
não há comportamento da vítima
a ser analisado.

Presente circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base para o Réu:

Reclusão 5 anos e 100 dias-multa.

Concorre circunstância atenuante da confissão e da menoridade penal, atenuo em 6 meses. RECLUSÃO 4 ANOS E 6 MESES – 70 DIAS MULTA.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorrem causas de aumento da pena, para o crime previsto no 157, § 2º, II e §2-A I do CPB assim, no concurso de pessoas aumento em 1/3,
Dosando a pena em Reclusão de 6 anos e 93 dias.

Para o aumento da pena pelo emprego se arma de fogo – aplico o patamar de 2/3, fixando em Reclusão de 10 anos e 155 dias-multa.

Portanto, torno a pena definitiva para o Crime Previsto no 157, § 2º, II e §2-A, I do CPB Reclusão de 10 anos e 155 dias-multa.

Atribuo a cada dia-multa o valor de um trinta avo do salário-mínimo à época do fato.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no
regime fechado
, como previsto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

DAVID GOMES PINHEIRO

A
culpabilidade,
valoro negativa pois houve a lesão com o disparo de arma de fogo na vítima Luiz e a agressão física em outra vítima, essa deficiente física e de conhecimento dos réus, o
réu não possui antecedentes criminais A conduta social do réu
, não foi demonstrada nem sua
personalidade
. Os
motivos, normais a espécie. As circunstâncias
não foram evidenciadas.
As consequências extrapenais
não foram verificadas,
não há comportamento da vítima
a ser analisado.

Presente circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base para o Réu:

Reclusão 5 anos e 100 dias-multa.

Concorre circunstância atenuante da confissão, atenuo em 3 meses. RECLUSÃO 4 ANOS E 9 MESES – 77 DIAS MULTA.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorrem causas de aumento da pena, para o crime previsto no 157, § 2º, II e §2-A I do CPB assim, no concurso de pessoas aumento em 1/3,
Dosando a pena em Reclusão de 6 anos, 4 meses 102 dias.

Para o aumento da pena pelo emprego se arma de fogo – aplico o patamar de 2/3, fixando em Reclusão de 10 anos, 6 meses e 170 dias-multa.

Portanto, torno a pena definitiva para o Crime Previsto no 157, § 2º, II e §2-A, I do CPB
Reclusão de 10 anos, 6 meses e 170 dias-multa
.

Atribuo a cada dia-multa o valor de um trinta avo do salário-mínimo à época do fato.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no
regime fechado
, como previsto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Entendo que os cálculos das reprimendas se apresentam imunes de reparos.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, uma vez que o caso concreto justifica a reprimenda base e todo o cálculo de pena, não há que se falar em redução da pena ou mesmo modificação do regime inicial de seu cumprimento, vez que em estrita obediência aos ditames legais.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço dos recursos e lhes nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/03/2025